Tribunal: STF
Processo: ACO 3586
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória de urgência em caráter incidental formulado pelo Estado do Maranhão, com amparo nos arts. 294 e 299, do Código de Processo Civil - CPC.



    O Estado do Maranhão narra que “as recentes manifestações públicas de agentes da União e expedientes dirigidos diretamente ao Estado do Maranhão demonstram o claro intuito de descumprir a decisão liminar proferida por V. Exa., ainda que por meio de constrangimentos e ameaças de adoção de sanções políticas (diretas e/ou indiretas) em desfavor do requerente”.



    Aduz que “o ente central, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, notificou o Estado do Maranhão pelo suposto inadimplemento da dívida referente à parcela vincenda em 23 de julho de 2022 do contrato de crédito e garantia firmado com o Bank Of America, isto é, exatamente a parcela de uma das dívidas que foram suspensas por V. Exa. na decisão liminar proferida nestes autos”.



    Aponta que “verifica-se, a partir dos documentos anexos, que a União ameaçou que, caso o pagamento da parcela não se realize, o Tesouro Nacional, na condição de garantidor, procederá com a liquidação do débito junto ao credor e, em seguida, adotará as medidas necessárias à compensação do pagamento, mediante o bloqueio de receitas próprias e transferências constitucionais. Por fim, informou ainda que o Estado poderá ter restrições em processos de concessão que tenha a União como garantidora (DOC. 01). Ademais, notificou o Governo do Estado com uma ameaça explícita de reclassificação da capacidade de pagamento do ente (rating), cujo motivo alegado, veja Exa., é o fato de ter o ente obtido decisão judicial nestes autos (DOC. 02)”.



    Afirma que “evidencia-se a necessidade de evitar o acionamento das contragarantias mencionadas na notificação da STN (DOC. 01) e o consequente bloqueio de receitas próprias e transferências constitucionais nas contas do Estado do Maranhão, a exemplo do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal- FPE, bem como impedir qualquer medida da União no sentido de sancionar ou impor restrições (diretas ou indiretas) ao ente autor em razão das dívidas elencadas nesta ação, ainda que a pretexto de cumprir disposições de regulamentos por si editados (alguns inclusive muito recentemente)”.



    Argumenta que “qualquer medida sancionatória ou restritiva decorrente do alegado descumprimento dos referidos contratos, aí incluída não apenas a ameaça de execução de contragarantias, mas também qualquer outra medida que constitua ameaça ou constrangimento do ente federativo referentes à sua condição de devedor nos contratos tratados nesta ação, violam o teor da determinação de suspensão da dívida e configuram manifesto e inaceitável descumprimento e menosprezo da ré pela autoridade da decisão proferida por V. Exa. e pela própria Suprema Corte. É dizer, se a dívida foi suspensa, não há que se falar em inadimplemento e, por consequência, não é possível que a União inclua o estado em cadastro de inadimplência, compute encargos moratórios, execute contragarantias ou, ainda, constranja o Estado em razão de um - inexistente - inadimplemento”.



    Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência cautelar incidental, para o fim de:



    “1) que seja comunicada imediatamente a UNIÃO, por intermédio de sua Advocacia-Geral da União e Secretaria do Tesouro Nacional - STN, para cumprimento integral e imediato da decisão liminar proferida nestes autos;



    2) que seja determinado à União, diretamente ou por quaisquer de seus órgãos e entidades, que se abstenha de adotar qualquer medida sancionatória ou restritiva decorrente do alegado descumprimento dos referidos contratos, aí incluída a ameaça de execução de contragarantias, mas também qualquer outra medida que constitua ameaça ou constrangimento do ente federativo referentes à sua condição de devedor nos contratos tratados nesta ação;



    3) determinar à União que se abstenha de proceder a qualquer alteração ou reclassificação da Capacidade de Pagamento (Capag) do Estado do Maranhão em virtude da propositura desta ação judicial ou de argumentos contidos na petição inicial desta ação judicial ou da suspensão de parcelas contratuais objeto desta demanda;



    4) determinar à União que se abstenha de incluir o Estado do Maranhão no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais - CAUC, ou em qualquer cadastro de adimplência ou sistemas de informações financeiras semelhante, até o julgamento final de mérito da demanda;



    5) determinar à União que se abstenha de constranger o Estado do Maranhão em trâmites de operações de Crédito e Convênios e na sua classificação de rating (risco de crédito) no âmbito federal, até o julgamento final de mérito da demanda;



    Por fim, e em caso de descumprimento de quaisquer das providências determinadas com base nos itens 1 a 5 supra e/ou daquelas declinadas na Inicial (itens b.1 a b.6), cujo descumprimento foi demonstrado nesta manifestação, seja fixada multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em desfavor da União, cifra compatível com o montante correspondente aos interesses jurídicos ora tutelados e que tem o objetivo de inibir a parte ré a descumprir o provimento liminar, sem prejuízo da adoção de outras medidas que V. Exa. julgar necessárias à efetivação das tutelas deferidas nesta demanda (CPC, art. 297).”



    Em 15/08/2022, por meio da Petição 60.765/2022, o Estado complementou as razões anteriormente apresentadas enfatizando que no requerimento de tutela incidental “pleiteou que fosse determinado à União que se abstenha de incluir o Estado do Maranhão no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais – CAUC, ou em qualquer cadastro de adimplência ou sistemas de informações financeiras semelhantes, tendo sido listado especificamente o Sistema de Acompanhamento de Haveres Financeiros junto a Estados e Municípios (SAHEM), dentre outros”.



    Informa que “teve conhecimento da recente alteração de seu cadastro no SAHEM que, até a data do ajuizamento da presente ação, constava como adimplente sem quaisquer observações (DOC. 01), tendo sido recentemente alterado para outra condição (DOC. 02), a qual objetivamente tem constituído óbice para a celebração de outros ajustes pelo ente requerente, notadamente operações de crédito que estavam em vias de serem concretizadas” e que foi comunicado “da existência de lançamento restritivo nos cadastros mantidos pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, que constituiriam impedimento à formalização do contrato”.



    Ao final, requer “a imediata intimação da União para que efetivamente cumpra a decisão liminar exarada por V. Exa, abstendo-se de praticar qualquer ato que tenha por base o inadimplemento do Estado do Maranhão, em (todas) operações administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, internas e externas, nos termos apresentados no item 4.1 da inicial e da decisão liminar referida”.



    Diante das informações trazidas pelo autor, com alegação de suposto descumprimento de decisão liminar deferida nos autos, bem como do pedido de Tutela Incidental, concedo o prazo improrrogável de 24h (vinte e quatro horas) para que a União se manifeste.



    Ultrapassado o prazo acima conferido, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão.



    Intime-se, pelo meio mais célere.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente